Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso e manteve a sentença que denegou a segurança à impetrante. A embargante alega omissão quanto à incompatibilidade entre a Lei Distrital no 5.546/2015 e a Lei Complementar no 190/2022, ao limite de validade das leis estaduais que instituíram o tributo após a edição da LC no 85/2015, à não observância do art. 20-A da LC no 87/1996, à vedação ao tratamento tributário distinto nos termos do art. 152 da Constituição Federal e do art. 11 do CTN, e à interpretação do art. 24-A, § 4o, da LC no 87/1996 sobre a inexistência do Portal Nacional do DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as normas indicadas pela embargante ou se há mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente os dispositivos legais apontados pela embargante, com fundamentação circunstanciada, não havendo omissão a ser sanada.
4. O mero inconformismo da parte com a decisão desfavorável não configura omissão nem autoriza a oposição de embargos de declaração para reexame do mérito, devendo eventuais irresignações ser veiculadas por meio de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.